Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NÍVEL DE ESCOLARIDADE. CURSO TÉCNICO. CERTIFICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE AVALIAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de impor à instituição de ensino recorrida que antecipe, em favor da recorrente, a aplicação das avaliações finais destinadas à obtenção do certificado de conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar.
2. A agravante foi nomeada para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2.1. Em razão da exigência de certificado de conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar para a nomeação no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar, e, diante da nomeação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, a recorrente efetuou sua matrícula no Centro de Ensino recorrido, com o intuito antecipar a realização das avaliações finais exigidas para o obtenção do certificado pretendido.
3. A carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas é destinada especificamente aos cursos promovidos para “Educação Profissional Técnica de nível médio”, nos termos do art. 71 da Resolução no 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. 3.1. Para os cursos integrantes da educação profissional e tecnológica não há exigência de carga horária mínima estabelecida na resolução aludida.
4. Nos termos do art. 132 da Resolução no 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal “a organização curricular dos cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional é de livre escolha das instituições educacionais e redes de ensino”. 4.1. O Conselho de Educação do Distrito Federal apenas recomenda que “a base para a escolha das unidades curriculares” dos cursos de qualificação profissional seja, “preferencialmente, o Guia Nacional de Cursos FIC do MEC”, constituído a partir da Classificação Brasileira de Ocupações (art. 133 da Resolução no 2/2020) sem, no entanto, fixar carga horária mínima a ser cumprida pelo aluno.
5. A regra prevista no art. 41 da Lei no 9.394/1996 também não estabelece carga horária mínima para os cursos de qualificação profissional, limitando-se a enunciar que “o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos”. 5.1. Note-se que a regra prevista no art. 139, inc. I, da Resolução no 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, enuncia que “a avaliação do rendimento escolar do estudante deve observar”, na formação e no desempenho do estudante, a “prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos”. Por essa razão, a avaliação também deve priorizar a “prevalência dos resultados obtidos pelo estudante” (art. 139, inc. II, da Resolução aludida).
6. O fundamento jurídico adotado pela instituição de ensino recorrida para negar autorização à recorrente realizar as avaliações finais para a conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar não é aplicável à hipótese, tendo em vista que não se trata de curso integrante da “Educação Profissional Técnica de nível médio”, nos moldes do art. 71 da Resolução no 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. 6.1. É necessário observar que a agravante já tem formação profissional em nível superior à exigida no edital para o exercício do cargo pretendido, tendo em vista o diploma de graduação em Pedagogia. 6.2. A recorrente também trouxe aos autos os subsequentes elementos de prova a respeito da existência de efetiva experiência na “prestação de serviços de docência”, por ocasião de sua atuação como professora substituta.
7. Recurso conhecido e provido.